Tribunal: TJMMG
Processo: 2000158-29.2025.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000158-29.2025.9.13.0000 Referência: Processo n. 2001148-79.2023.9.13.0003 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 14/08/2025 Publicação: 21/08/2025 Decisão: unânime EMENTA HABEAS CORPUS – CRIME DE ABANDONO DE POSTO (ART. 195 DO CÓDIGO PENAL MILITAR) – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO AFASTADA – AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE LEITURA DE SENTENÇA – DISPENSA EXPRESSA PELAS PARTES – INTIMAÇÃO REGULAR DO ADVOGADO CONSTITUÍDO VIA DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO NACIONAL (DJEN) – RÉU SOLTO – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ) – PRAZO RECURSAL TRANSCORRIDO – CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA. - É cabível o conhecimento do habeas corpus quando o alegado vício processual possa refletir diretamente na liberdade de locomoção do paciente. - A dispensa da audiência de leitura de sentença expressamente registrada em ata e confirmada por mídia audiovisual, com concordância do defensor, afasta alegação de nulidade. - Conforme pacífica jurisprudência do STJ, tratando-se de réu solto, basta a intimação da sentença penal condenatória ao advogado constituído, sendo desnecessária a intimação pessoal do acusado. - Decorrido in albis o prazo recursal, devidamente intimada a defesa via DJEN, é legítima a certificação do trânsito em julgado, sendo inviável sua anulação. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar a preliminar suscitada pelo procurador de justiça e conhecer do habeas corpus e, no mérito, também à unanimidade, em denegar a ordem pleiteada. RELATÓRIO Trata-se de ordem de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrada em favor do 3º Sgt PM Rodrigo de Souza Amaral, contra ato do juiz de direito substituto da 5ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME). Relata o impetrante que o paciente foi condenado por sentença penal proferida nos autos da Ação Penal Militar n. 2001148-79.2023.9.13.0003 e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 que a audiência de julgamento ocorreu no dia 26 de maio de 2025, com proclamação do resultado registrada na ata juntada em 27 de maio; no entanto, a sentença condenatória escrita apenas foi disponibilizada nos autos, no dia 18 de junho de 2025. Apesar disso, foi lavrada certidão de trânsito em julgado no dia 1º de julho de 2025, com base em intimação pelo Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), publicada em 25 de junho do mesmo ano. Afirma que não houve audiência de leitura da sentença, tampouco intimação pessoal da defesa técnica, contrariando o disposto no art. 529 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Ressalta que não há nos autos qualquer renúncia expressa e válida à audiência de leitura de sentença, sendo equivocada a interpretação do juízo de origem no sentido de que tal dispensa teria ocorrido em audiência anterior, realizada em 25 de fevereiro de 2025. Esta, segundo o impetrante, referia-se à instrução e ao julgamento, ocasião em que a defesa teria apenas dispensado a leitura da denúncia e de peças processuais, e não da futura sentença – que, à época, sequer havia sido proferida. Destaca que, na audiência de julgamento, o magistrado perguntou expressamente à defesa se havia interesse recursal, tendo o defensor técnico respondido afirmativamente: “em princípio, sim”. Tal manifestação, segundo o impetrante, implicaria legítima expectativa de abertura do prazo recursal previsto no art. 531 do CPPM. Contudo, mesmo diante dessa declaração em plenário, não foi oportunizado à defesa o prazo legal para interposição de apelação e apresentação das respectivas razões, tendo o juiz certificado o trânsito em julgado de forma prematura e em desrespeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Impugna, assim, o ato judicial que certificou o trânsito em julgado da sentença condenatória sem a realização de audiência de leitura e sem intimação pessoal do paciente e sua defesa. Argumenta que a ausência dessas providências inviabilizou o exercício do direito de recorrer e causou lesão a direito do paciente, exigindo a concessão da ordem para anular a certidão de trânsito em julgado e assegurar-lhe o direito de interpor recurso, com regular abertura de prazo para razões, nos termos legais. Além disso, sustenta o cabimento da medida liminar, com base na presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora. O primeiro estaria evidenciado pela manifesta ilegalidade do ato coator e pela ausência de renúncia válida ao direito de ciência da sentença. O segundo decorreria do risco concreto de prejuízo irreparável ao paciente, diante da possibilidade de execução prematura da condenação, inclusive com repercussões administrativas em sua carreira militar. Ao final, requer que seja concedida a liminar para suspender os efeitos da certidão de trânsito em julgado lançada no Evento 178 dos autos de origem. No mérito, pleiteia a concessão definitiva da ordem para anular tal certidão e assegurar ao paciente o direito de recorrer, com abertura de prazo legal (Evento 1 – INIC1). É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Prefacialmente, o eminente procurador de justiça manifestou-se pelo não conhecimento do presente habeas corpus, por considerar que não há ofensa ao direito de locomoção do paciente. Em que pesem as alegações apresentadas pelo eminente procurador de justiça, compreendo que se deve conhecer do presente writ. Isso porque o alegado vício narrado pelo impetrante (ausência de intimação que teria impedido a apresentação do apelo defensivo) afeta o resultado do processo e pode refletir diretamente na liberdade do paciente, já que lhe foi imposta pena privativa de liberdade. Rejeito, portanto, a preliminar suscitada pelo procurador de justiça e conheço do habeas corpus impetrado, já que presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, Da análise dos autos, observa-se que o paciente foi condenado pela suposta prática de crime de abandono de posto, tipificado no art. 195 do Código Penal Militar (CPM), à pena de 3 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, sendo-lhe concedida a suspensão condicional da pena (sursis) (Evento 18 – Processo Originário). De início, embora a defesa sustente que não há, nos autos, qualquer renúncia expressa e válida quanto à dispensa da audiência de leitura da sentença, verifico que é possível extrair, com segurança, da ata de audiência realizada em 25 de fevereiro de 2025 que “as partes dispensaram audiência de leitura de sentença” (Evento 117 – ATA1 – Processo Originário). A dispensa da audiência de leitura da sentença pode ser confirmada por meio da mídia audiovisual, na qual o advogado do paciente expressa sua total concordância com os termos da ata lida, pelo magistrado, para as partes, inclusive com a dispensa da referida audiência (Evento 117 – VÍDEO5 – Processo Originário). Sobre tal questão, portanto, não constato a existência do alegado constrangimento ilegal, notadamente porque o art. 501 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) dispõe que “nenhuma das partes poderá arguir a nulidade a que tenha dado causa ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interessa”. Assim, como houve a dispensa da audiência de leitura da sentença, o prazo de cinco dias para interposição do recurso de apelação criminal começa a fluir após a intimação formal das partes da sentença penal, conforme prevê o art. 529 do CPPM. No caso, a sentença penal condenatória foi proferida em 18/06/2025 (Evento 167 – Processo Originário), sendo a defesa, ao contrário do que sustentou o impetrante, devidamente intimada do referido decisum, pelo Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), em 25/06/2025 (quarta-feira) (Evento 169 e 174 – Processo Originário). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 O prazo para interposição do apelo defensivo iniciou-se, portanto, no dia 26/06/2025 (quinta-feira) e findou-se no dia 30/06/2025 (segunda-feira), tendo o procurador do paciente deixado transcorrer in albis o prazo recursal. Diante disso, em 1º/07/2025 (terça-feira), foi certificado o trânsito em julgado para o Ministério Público e para a defesa (Evento 178 – Processo Originário). Assim, é patente a intempestividade do apelo defensivo interposto apenas em 02/072025 (quarta-feira), após o exaurimento do prazo recursal e a certificação do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, tendo ocorrido, no caso em exame, a preclusão temporal (Evento 179 – Processo Originário). Registre-se que, conquanto o impetrante alegue que não houve intimação pessoal do paciente, como foi dispensada a audiência de leitura da sentença e ele estava respondendo ao processo em liberdade, o art. 445 do CPPM exige a intimação de decreto condenatório apenas ao defensor constituído pelo réu solto, inexistindo, pois, qualquer irregularidade. Inclusive, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no sentido de ser suficiente a intimação do advogado constituído quando o réu está solto, dispensando-se a intimação pessoal do acusado acerca da sentença penal condenatória. Trago à baila julgados nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL DA ACUSAÇÃO PROVIDO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL DE RÉU SOLTO. DESNECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DA DEFESA DESPROVIDO. [...] II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se, em se tratando de réu solto, é necessária a intimação pessoal da sentença condenatória ou se a intimação do advogado constituído é suficiente para garantir o devido processo legal. III. Razões de decidir 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, para réu solto, a intimação da sentença condenatória pode ser feita apenas ao advogado constituído, conforme o art. 392, II, do Código de Processo Penal. 5. A decisão do Tribunal de Justiça que anulou o processo por ausência de intimação pessoal do réu não encontra amparo na jurisprudência desta Corte, que considera suficiente a intimação do defensor constituído. 6. Não há ilegalidade manifesta que justifique a concessão de habeas corpus de ofício, uma vez que a defesa técnica foi devidamente intimada. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. Em se tratando de réu solto, a intimação da sentença condenatória pode ser feita apenas ao advogado constituído, sem necessidade de intimação pessoal do réu. 2. A intimação do defensor é suficiente para o início do prazo recursal e a certificação do trânsito em julgado". Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 392, II; CPP, art. 563; CPP, art. 564, III, "o".Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 680.575/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021; STJ, AgRg no AREsp 1668133/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe 29/6/2020. (AgRg nos EDcl no REsp n. 2.157.825/GO, relator Ministro Joel Ilan TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025.) (Destaque-se). DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTIMAÇÃO DA DEFESA E DO RÉU EM AUDIÊNCIA. RÉU SOLTO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE NULIDADES. AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO POR ESTA CORTE SOB PENA DE INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Tanto o réu quanto sua Defesa constituída foram devidamente intimados da sentença condenatória em audiência, com ciência inequívoca do prazo recursal, que transcorreu in albis. 2. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido da desnecessidade de intimação pessoal do réu solto acerca da sentença condenatória. Precedentes. 3. As alegações referentes à deficiência de defesa pela não interposição de recurso, à ilegalidade da abordagem policial e à aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 não foram examinadas pelo Tribunal de origem, o que impede sua análise direta por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 910.621/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 9/5/2025.) (Destaque-se). DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INTIMAÇÃO DE RÉU SOLTO. DEPOIMENTO DE ADVOGADA COMO INFORMANTE. AGRAVO DESPROVIDO. [...] III. Razões de decidir4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que, para réu solto, é suficiente a intimação do defensor constituído acerca da sentença condenatória, não havendo exigência de intimação pessoal. [...] IV. Dispositivo e tese7. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1. Para réu solto, a intimação do defensor constituído é suficiente para ciência da sentença condenatória, dispensando a intimação pessoal. 2. O depoimento de advogada como informante não configura nulidade se não se refere a segredos obtidos no exercício da advocacia." Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 392, II; CPC, art. 447, § 5º.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1668133/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 16/6/2020; STF, HC 219766 AgR, Rel. Min. Andre Mendonça, Segunda Turma, julgado em 13/12/2022. (AgRg no HC n. 950.585/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 25/2/2025.) (Destaque-se). AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. NULIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA SENTENÇA AO RÉU SOLTO, BASTANDO A COMUNICAÇÃO AO DEFENSOR CONSTITUÍDO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. WRIT DENEGADO. ANPP. INCABÍVEL APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e nos termos do art. 392, II, do Código de Processo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Penal, não há se falar em constrangimento ilegal pela ausência de intimação pessoal do réu quanto ao teor da sentença condenatória quando respondeu ao processo em liberdade, mostrando-se suficiente a intimação, por meio de imprensa oficial, do defensor constituído, como ocorreu na hipótese. [...] 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 205.626/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 2/12/2024.) (Destaque-se). Saliente-se, ainda, que o fato de a defesa do paciente, na audiência de julgamento, ter respondido “em princípio, sim”, ao ser questionado pela autoridade apontada como coatora se havia interesse recursal, não pode ser considerado como ato formal de interposição de recurso de apelação. Percebe-se que, ao responder ao questionamento do magistrado, a defesa somente sinalizou a possibilidade da interposição do apelo, ou seja, o advogado apenas deixou de renunciar, como fez o Ministério Público, ao prazo recursal naquele ato processual. Por conseguinte, sequer foi registrado, na ata de audiência lavrada após a total concordância da defesa, a interposição do recurso de apelação, como é feito quando há interposição formal de recurso (Evento 163 – ATA1/VÍDEO6 – Processo Originário). Assim, diante da ausência de renúncia ao prazo recursal, após a prolação da sentença penal condenatória, foi realizada, como visto acima, a intimação do advogado constituído, via DJEN, para que, se entendesse necessário, considerando-se o princípio da voluntariedade recursal, interpusesse o recurso de apelação e apresentasse as razões recursais. Todavia, após o decurso do prazo, ante a ausência de interposição do apelo defensivo, foi devidamente certificado o trânsito em julgado, não havendo, portanto, qualquer constrangimento ilegal. Importante ressaltar que, consoante o entendimento do STJ, quando realizada a intimação do advogado constituído por meio de publicação, via Diário de Justiça Eletrônico, da sentença penal condenatória, como ocorreu no caso, é inviável a anulação do trânsito em julgado para a defesa. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE PREPARO. INÉRCIA DA PARTE APÓS DETERMINAÇÃO DO RECOLHIMENTO. INTIMAÇÃO VIA DJE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Tratando-se de advogados constituídos, mostra-se suficiente a intimação mediante publicação do julgado no Diário de Justiça Eletrônico. Precedentes. 2. Exaurido o prazo para o recolhimento do preparo, de rigor o não conhecimento do recurso diante da inércia da parte recorrente. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RMS n. 69.093/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022.) (Destaque-se). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PLEITO DE ANULAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO PARA A DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO PUBLICADA NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. ADVOGADOS CONSTITUÍDOS. INTIMAÇÃO. SUFICIÊNCIA DA PUBLICAÇÃO. PRECEDENTES. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL E DESPROVIDO. 1. O pleito de anulação da certidão de trânsito em julgado para a defesa, vale destacar, com documento juntado que comprova ter havido a publicação da decisão que se deseja impugnar no Diário de Justiça Eletrônico, e, tratando-se de advogados constituídos, mostra-se suficiente à intimação da publicação do julgado no Diário de Justiça Eletrônico. Precedentes. 2. Pedido de reconsideração recebido agravo regimental e desprovido. (RCD na PET no REsp n. 1.920.445/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 21/3/2022.) (Destaque-se). PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE ESTUPRO. TESE DE QUE O DESARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL OCORREU SEM PROVAS NOVAS. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE ANULAÇÃO DA CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO PARA A DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. ADVOGADO CONSTITUÍDO DEVIDAMENTE INTIMADO POR MEIO DO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ARCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO. MEDIDA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] 3. Com relação ao pleito de anulação da certidão de trânsito em julgado para a defesa, vale destacar o documento juntado pelo Tribunal local, que comprova ter havido a publicação, no Diário de Justiça Eletrônico, do julgamento do recurso da apelação interposto pela defesa da paciente. Desse modo, tratando-se de advogado constituído, mostra-se suficiente à intimação a publicação do julgado no Diário de Justiça Eletrônico. [...] (HC n. 452.795/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 24/8/2020.) (Destaque-se). Diante da intimação regular do defensor constituído e do transcurso in albis do prazo recursal, é legítima a certificação do trânsito em julgado, motivo pelo não verifico qualquer constrangimento ilegal passível de ser sanado pela via do habeas corpus. Diante do exposto, denego a ordem pleiteada. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho as razões e o voto do desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 14 de agosto de 2025. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator